Tribunal: STF
Processo: RE 1458780
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE NUTRIÇÃO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. LEGALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO DE CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. REENQUADRAMENTO DO CANDIDATO EM OUTRA CATEGORIA DE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta por Nivaldo Moura de Albuquerque contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou improcedente pedido que objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão do autor do processo seletivo, para que fosse incluído na lista de classificados reservada a candidatos negros no Curso de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (SiSU 2020.1) ou na ampla concorrência, com o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo pela ausência de motivação idônea, pela não comprovação da variada formação acadêmico-científica da comissão de heteroidentificação e ilegal exclusão do processo seletivo sem remanejamento para a lista da ampla concorrência.



    2. No caso dos autos, o autor participou do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação Presenciais (Enem/SiSU) da UFAL 2020.1, regido pelo Edital nº 02/2020, concorrendo a uma das vagas do Curso de Nutrição do Campus A. C. Simões, em Maceió/AL, dentro das cotas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas (PPI), que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (Demanda 2). O recorrente obteve classificação na 32º posição, ficando inicialmente na suplência, sendo posteriormente convocado para o procedimento de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial de candidatos Negros (Pretos e Pardos). Todavia, nesta fase, o autor não foi considerado pela Comissão Examinadora como pessoa negra/parda. Inconformado, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária unânime, no julgamento da ADC nº. 41/DF, declarou que " é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta", estabelecida pela lei nº 12.990/2014, fixando ainda que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa", possibilitando que a Administração Pública adote um controle heterônomo, sobretudo quando existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. Assim, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, prevista no edital, não se mostra arbitrária". [ADC 41 - Relator Min. ROBERTO BARROSO - Tribunal Pleno - Julgamento em 08/06/2017 - Publicação em 17-08-2017].



    4. Do exame dos autos, verifica-se que está expresso, no subitem 11.22 do Edital, que "os candidatos que se autodeclararem Negros (Pretos ou Pardos) que concorrem às vagas das Demanda 2 (PPI, renda 1,5), Demanda 2-PcD (PPI, renda 1,5 - PcD), Demanda 4 (PPI, independente de renda) ou à Demanda 4-PcD (PPI, independente de renda - PcD) conforme alínea "d" do item 11.6, deverão comprovar tal condição seguindo os procedimentos relacionados a seguir: a) Formalizar a sua condição de beneficiário de reserva de vaga da Lei nº 12.711/2012 e apresentar a Autodeclaração Étnico-racial Justificada conforme modelo disponível no Anexo VII deste edital no momento da pré-matrícula; e b) Submeter-se a Banca de Validação da autodeclaração étnico-racial de candidatos Negros (Pretos e Pardos), conforme procedimento disciplinado em Edital de Convocação ". Por sua vez, o subitem 11.26 dispõe que "os procedimentos de validação da autodeclaração étnico-racial serão realizados por bancas constituídas por membros da Comissão de Heteroidentificação da UFAL que verificarão, tão somente, o fenótipo dos/as candidatos/as (características físicas, predominantemente, a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do rosto, do nariz, das orelhas etc., que, combinadas ou não, permitam que o candidatoseja socialmente reconhecido/a, ou não, como uma pessoa negra, de cor preta ou parda)". Adiante, o subitem 11.27 estabelece que "a ascendência não será considerada , em nenhuma hipótese". Por fim, o subitem 11.31 determina que "o indeferimento da autodeclaração étnico-racial pela Banca de Validação implicará na eliminação do candidato neste processo seletivo". Assim, infere-se que o Edital foi claro e objetivo sobre o procedimento de aferição de autodeclaração, estabelecendo que os traços fenotípicos (aparência), os quais correspondem à textura do cabelo, traços fisionômicos (nariz, espessura de lábios, orelhas), tonalidade da pele, serão os critérios usados na análise, não se observando nenhuma ilegalidade na previsão editalícia.



    5. Adiante, verifica-se que o parecer da Comissão ao recurso administrativo interposto informa que "o candidato não apresenta um conjunto de características fenotípicas de pessoa negra de cor parda, por possuir pele branca, cabelos finos lisos, lábios finos , por isso não é tido socialmente como uma pessoa parda, conforme edital n. 15 de 28 de fevereiro de 2020". In casu, depreende-se que a Banca fundamentou suficientemente os motivos pelos quais o candidato não se enquadra na etnia parda/negra, não se exigindo que a motivação seja minuciosa/ pormenorizada . Logo, não prospera a alegação de ausência de motivação. De resto, saliente-se ainda que não se sustenta o argumento do apelante de que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que a Administração oportunizou o contraditório/ ampla defesa, comprovado no ato de interposição de recurso administrativo.



    6. Ademais, reproduzo excertos das declarações da testemunha Rosângela Rosa Praxedes, professora deAntropologia, que participou de processo de aferição da veracidade de autodeclaração em concurso público para a vaga de Enfermeiro/EBSERH/HRL-UFS nos autos do processo nº 0803221-94.2017.4.05.8500, que trata de questão análoga a dos presentes autos, explicando sobre o fenótipo, razões que adoto como motivos de decidir:"A maneira de avaliação é sempre no sentido se a pessoa se aproxima mais ou se distancia mais dos aspectos que nós brasileiros consideramos como mais próximo ao africano . Nós pensamos em africanidade no Brasil, nos remete à ideia do africano subsaariano, (...) lábios grossos, pele muito escura , cabelos encaracolados e muito escuros, narinas largas , então assim, a nossa visão cultural sobre o negro é esta . (...) Eu uso muito os critérios do professor Oracy Nogueira, que foi um grande estudioso sobre relações sociais no Brasil, e ele utiliza a aproximação, quanto mais nos aproximamos do esteriótipo deste negro africano que eu disse agora, maior é a tendência de ser discriminado na nossa sociedade. Quanto mais nos distanciamos desta aparência, o fenótipo, menos possibilidade de sofrer discriminação racial , ou seja, a discriminação racial no Brasil ela não é por origem, ela é pelo fenótipo, e é o fenótipo da pessoa que vai fazer com que ela seja discriminada ou não em várias situações, seja no supermercado fazendo compras, seja no shopping, seja numa entrevista de emprego. Então, quem vai sofrer discriminação realmente? As pessoas que são mais próximas àquele fenótipo que eu disse, pele escura, cabelo encaracolado, nariz, lábio, boca grossa . Então, assim, existe uma linha de aproximação e distanciamento nesse aspecto que eu disse. Então o meu critério é sempre esse: quanto mais próximo dessa africanidade, você tem mais tendência de ser discriminado na sociedade e são essas pessoas que a gente entende que precisam de cotas , porque numa entrevista de emprego ela pode ser discriminada simplesmente pela aparência dela".



    7. Reproduzo ainda trecho do depoimento da testemunha Jaime Tadeu, professor, sobre os critérios de avaliação, adotados no processo supramencionado: "Foram levadas em consideração várias características físicas, boca, cabelo, nariz, que nós avaliamos o candidato, foram estes os critérios. COMO É QUE TEM QUE SER O CABELO, O NARIZ, A COR DA PELE, A BOCA, EM GERAL? Nós usamos a característica negróide. Declarou que o pardo tem que ter características negróides ".



    8. Por fim, transcrevo do supracitado processo a observação da testemunha Eronildo José da Silva, Doutor em Antropologia, afirmando que a Banca Examinadora tem a finalidade de avaliar as características fenotípicas do candidato, e não enquadrar o concursado em categorias raciais.



    9. Diante do exposto, não se concretizou nenhuma ilegalidade no Procedimento de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial, o qual não enquadrou a recorrente como pessoa preta/parda, com base em critérios fenotípicos. Ressalte-se ainda que considerar apenas a autodeclaração acarretaria o desvirtuamento do instituto de cotas raciais, já que é sabido que a população brasileira é miscigenada, sendo pouco provável que um brasileiro não tenha em sua genealogia ancestrais negros, afastando-se, no caso, os critérios de ancestralidade e consanguinidade.



    10. Conforme ressaltado na sentença: "de acordo com as informações prestadas pelo setor técnico UFAL (id. 8312707), a banca responsável pela avaliação do autor era composta por cinco integrantes: quatro mulheres e um homem, negros e branco, naturais dos estados de Alagoas e Paraíba, suficiente para garantir a diversidade de gênero, etnia e naturalidade, atendendo-se ao disposto na Portaria Normativa n. 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas (Ministério do Planejamento)".



    11. Por fim, não obstante a UFAL ter indeferido o recurso do ora apelante, por não haver identificado neste traços fenotípicos negros (pessoas pretas e pardas) que justificassem o deferimento, por outro lado, não afirmou nem comprovou que o referido candidato tenha se utilizado de má-fé ou fraude, a ponto de ser excluído de concorrer por outro critério, ou pela ampla concorrência.



    12. Esta Primeira Turma já decidiu que inexistindo "qualquer indicativo de que se portou de má-fé ou com o intuito de fraudar o certame (ela apenas entendeu que se enquadrava na política afirmativa em função da sua cor), razão pela qual, aplicado o princípio da razoabilidade, é de se acolher o seu pedido subsidiário, para se mantida no certame, em ampla concorrência" (Processo: 08021734320204058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 11/03/2021). No mesmo sentido: Processo: 08008444220204058308, Apelação Cível, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 08/07/2021; Processo: 08041454820204058000, Apelação Cível, Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (Convocada), 3ª Turma, Julgamento: 10/12/2020).



    13. Apelação parcialmente provida, para determinar que o autor seja remanejado para a lista da ampla concorrência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente